Tribunal: TJES
Processo: 5005240-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005240-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: JAQUELINE DE ALMEIDA CEI - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005240-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: JAQUELINE DE ALMEIDA CEI - ME

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença extinguindo a execução acarreta o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento é meio processual adequado para impugnar a sentença que extinguiu a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, o recurso de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas foi interposto quando já havia sido prolatada sentença na origem.

4. Sob a ótica do efeito substitutivo, a sentença, dotada de definitividade, substitui a decisão ora impugnada, que limitou-se a apreciar parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Não se revela possível que o recorrente valha-se do recurso de agravo de instrumento para insurgir-se contra decisão interlocutória que já foi substituída, na origem, por sentença definitiva.

6. A despeito de o recorrente afirmar nas razões do agravo interno que não teve ciência da prolação da sentença quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, os autos revelam cenário distinto, uma vez que houve impugnação à própria sentença nas razões do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de agravo de instrumento não se revela cabível, uma vez que, diante da sentença objurgada, a decisão ora impugnada deixou de produzir efeitos, sendo certo que as matérias aqui tratadas comportam plena discussão pela via do recurso de apelação, o qual se revela apropriado para impugnar o pronunciamento que extinguiu a execução, nos termos do art. 203, § 1º, c/c art. 1.009, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; TJPR, Rec 0010027-84.2024.8.16.0000, rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, julgado em 12/06/2024; TRF 1ª R., AgInt-AI 1012227-10.2018.4.01.0000, rel. Des. Fed. Novély Vilanova, julgado em 18/10/2021; TJSP, AgInt 2195456-87.2019.8.26.0000/50001, relª Desª Christine Santini, julgado em 31/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
em face da decisão monocrática de ID 10403852 que não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

Em suas razões (ID 10818330), o agravante aduz que
“interpôs o agravo de instrumento de ID 8129138 visando a declaração de nulidade do cumprimento de sentença, como também da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, tendo em vista que proferida dentro do prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento
”.

Também alega que
“ainda que a expedição eletrônica da sentença de extinção do cumprimento de sentença na origem tenha ocorrido em 26/04/2024, a leitura da intimação ocorreu em 29/04/2024, de modo que os efeitos da decisão, bem como eventual interesse recursal, iniciou-se em 29/04/2024. No entanto, interpôs agravo de instrumento em 25/04/2024, ou seja, em momento anterior à expedição da intimação e posterior leitura da intimação
”.

Em seguida, reitera que a decisão proferida em Primeira Instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é nula, pois houve ausência de intimação em nome do patrono devidamente constituído.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID 8317182.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que,
após a deflagração do cumprimento de sentença por parte da ora agravada,
JAQUELINE DE ALMEIDA CEI - ME
, houve intimação da Instituição Financeira para pagamento do débito no prazo legal e, diante da inércia da executada, foi deferido o pedido de penhora formulado pela exequente.

Realizada a aludida constrição, Itau Unibanco S/A compareceu em juízo apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que (i) as intimações anteriores feitas durante o cumprimento de sentença seriam nulas, pois foram direcionadas à
Procuradoria do Banco Itaú Unibanco, e não ao Dr. Paulo Roberto Joaquim dos Reis e que (ii) existiria excesso de execução.

Em resposta, a Magistrada de Primeira Instância, em 03/04/2024, proferiu a decisão objeto do presente recurso (ID 40777439 do processo de origem), por meio da qual rejeitou a tese de nulidade das intimações e, no intuito de apurar a alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria.

Em seguida, em 23/04/2024, sobreveio sentença na origem (ID 41450600), por meio da qual foi julgado extinto o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da satisfação da obrigação, diante da expedição de alvará decorrente da quantia anteriormente penhorada.

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
apenas foi interposto em 25/04/2024, isto é, quando já havia sido prolatada sentença na origem
.

Destarte, sob a ótica do efeito substitutivo, a referida decisão, dotada de definitividade, substitui a decisão ora impugnada, que limitou-se a apreciar parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

DIREITO DAS FAMÍLIAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES PELO EX-MARIDO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. ALUGUEL PAGO POR TERCEIRO LOCATÁRIO EM FACE DE IMÓVEL COMUM. LIMITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA REQUERENTE. ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL COMUM APENAS PELO EX-CÔNJUGE. ESTADO DE MANCOMUNHÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO RESCINDIDO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. ENCARGO ATRELADO À EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPASSE DE ALUGUÉIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A superveniência de sentença opera efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente, acarretando a perda de sua eficácia em face ao novo pronunciamento de mérito.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. [...] 7. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 0010027-84.2024.8.16.0000; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi; Julg. 12/06/2024; DJPR 12/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Proferida a sentença de improcedência, está prejudicado o julgamento deste recurso A prolação de sentença no processo principal opera o efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente e torna prejudicado o recurso dela oriundo (AG. RE 599.922-SP, r. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma do STF). 2. Agravo interno da autora não conhecido. (TRF 1ª R.; AgInt-AI 1012227-10.2018.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Novély Vilanova; Julg. 18/10/2021; DJE 25/10/2021)

Nesse contexto, independentemente do acerto ou desacerto do indigitado pronunciamento, não se revela possível que o recorrente valha-se do recurso de agravo de instrumento
para insurgir-se contra decisão interlocutória que já foi substituída, na origem, por sentença definitiva.

Ademais, a partir da análise das razões recursais, é possível constatar, inclusive, que a Instituição Financeira recorrente busca, por meio do presente agravo de instrumento, insurgir-se também contra a aludida sentença, uma vez que seu pedido final é que seja determinada
“a revogação da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença durante a fluência do prazo recursal
”.

Assim, a despeito de o recorrente afirmar nas razões do agravo interno que não teve ciência da prolação da sentença quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, os autos revelam cenário distinto, uma vez que houve impugnação à própria sentença nas razões do agravo de instrumento.

Ora, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.009 que o recurso cabível para buscar a reforma ou anulação da sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento.

Por todo o exposto, compreendo que
o recurso de agravo de instrumento não se revela cabível, uma vez que, diante da sentença objurgada, a decisão ora impugnada deixou de produzir efeitos, sendo certo que as matérias aqui tratadas comportam plena discussão pela via do recurso de apelação, o qual se revela apropriado para impugnar o pronunciamento que extinguiu a execução
, nos termos do art. 203, § 1º, c/c art. 1.009, do CPC.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Execução posteriormente extinta por sentença. Fato superveniente que faz. Desaparecer o interesse recursal. Efeito substitutivo dos recursos. Matéria objeto do agravo de instrumento que poderá ser conhecida quando da eventual interposição de recurso de apelação. Manutenção da decisão monocrática
. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; AgInt 2195456-87.2019.8.26.0000/50001; Ac. 13272006; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Christine Santini; Julg. 31/01/2020; DJESP 14/02/2020; Pág. 2388)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 8293990 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 17:17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55613119022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.